Tribunal: TJMT
Processo: 1035072-14.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035072-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VICTOR GERSON BATISTA DE NOROES - CPF: 022.008.023-23 (ADVOGADO), ANA MARIA ROLIM DE SOUSA NOROES TAVARES - CPF: 326.649.233-15 (AGRAVANTE), CONFIANCA AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.488.137/0001-25 (AGRAVADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO), ARIADINE GROSSI - CPF: 032.117.871-86 (ADVOGADO), LUAN VICTOR NOLASCO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 036.133.421-46 (ADVOGADO), ROSELI FRIZON - CPF: 537.915.331-34 (ADVOGADO), MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 07.538.183/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO NOROES TAVARES - CPF: 276.520.253-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CILDA PEREIRA ALVES SALVIANO GUEDES - CPF: 006.492.533-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil e processual civil. agravo de instrumento. ação de cobrança. inscrição em cadastro de inadimplentes. débito contestado. depósito judicial da parcela incontroversa. perigo de dano evidenciado. recurso provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência incidental para retirada do nome da agravante dos cadastros de inadimplentes, sob o fundamento da ausência de perigo de dano irreparável e do risco de irreversibilidade da medida. A agravante realizou o depósito judicial da parte incontroversa do débito (R$ 23.021,47), sustentando que a dívida excede os limites contratuais pactuados e que a inscrição em cadastros restritivos é indevida.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de exclusão da inscrição do nome da agravante nos cadastros de inadimplentes quando há contestação do débito e pagamento da parcela incontroversa, à luz dos requisitos do art. 300 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O perigo de dano resta configurado, pois a restrição creditícia pode causar prejuízos irreparáveis à agravante, especialmente em suas atividades comerciais.

4. O depósito judicial da parcela incontroversa e a plausibilidade da contestação quanto ao montante integral do débito justificam a suspensão da negativação até a definição da responsabilidade final pelo valor cobrado.

5. A reversibilidade da medida é assegurada, pois eventual procedência da ação de cobrança permitirá nova inclusão da restrição.

IV. Dispositivo

7. Agravo de instrumento provido para determinar a retirada da inscrição do nome da agravante dos cadastros de inadimplentes até o julgamento final da ação de cobrança.

Tese de julgamento: "A inscrição em cadastros de inadimplentes deve ser suspensa quando há contestação plausível do débito e realização de depósito judicial da parcela incontroversa, evitando-se prejuízos de difícil reparação."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANA MARIA ROLIM DE SOUSA NOROES TAVARES contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Cobrança”
(Proc. nº 1035072-14.2024.8.11.0000), ajuizada contra a agravante e outros por CONFIANCA AGÊNCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA, dentre outras deliberações indeferiu o pedido de tutela de urgência incidental formulado, para que fosse retirada de restrição do SPC do nome da agravante (cf. Id. nº 174983761 – dos autos de origem).

A ré/agravante alega ter efetuado depósito judicial da parte incontroversa (R$23.021,47), correspondente à garantia contratual de R$20.000,00, demonstrando boa-fé no cumprimento parcial da obrigação, sustentando que a manutenção de seu nome nos cadastros restritivos é indevida, pois a cobrança excede os limites contratualmente fixados, atribuídos à negligência da Agência de Turismo em controlar e suspender a emissão de passagens.

Afirma que a suspensão da negativação não gera irreversibilidade, uma vez que, caso o débito seja reconhecido, a inclusão nos cadastros poderá ser retomada, além de defender que o pedido possui caráter assecuratório, sem antecipação de mérito, sendo, portanto, injustificada a negativação por valor já adimplido.

Pede pois, o provimento do recurso
“reformando a decisão recorrida para determinar a retirada da negativação do
(seu)
nome junto ao Serasa (e quaisquer outros órgãos de proteção ao crédito), sobretudo diante do pagamento da parcela incontroversa realizada, mediante depósito judicial (Id. 88383917), efetuado em 22 de junho de 2022”
(cf. Id. nº 257431173).

A decisão vinculada ao Id. nº 259778661 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu a antecipação da tutela recursal pretendida.

A autora/agravada ofertou
contrarrazões junto ao Id. nº 266886251, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia decorre de ação de cobrança movida por Confiança Agência de Passagens e Turismo Ltda., na qual se discute a exigibilidade de valores relativos à emissão de passagens aéreas.

A ré/agravante alega que o débito em questão extrapola os limites contratuais, razão pela qual não poderia ser cobrada além do valor garantido na nota promissória que avalizou.

A decisão recorrida negou a tutela de urgência sob o fundamento de que não foram preenchidos os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, notadamente a inexistência de perigo de dano e o risco de irreversibilidade da medida, sendo destacado pelo Juízo
a quo
que a tutela de urgência não pode antecipar os efeitos do mérito da ação principal e que não houve demonstração de perigo iminente à agravante.

No entanto, a análise dos autos revela que a decisão merece reforma, pois os elementos de prova indicam que a agravante efetivou o pagamento da parcela incontroversa do débito, mediante depósito judicial, no importe de R$ 23.021,47.

Além disso, a documentação apresentada demonstra que a dívida em questão excedeu os limites contratuais originalmente pactuados, tendo sido a emissão de passagens autorizada sem a anuência expressa da agravante e além do valor garantido na nota promissória.

Dessa forma, há plausibilidade na tese sustentada pela agravante, no sentido de que a dívida contestada pode não lhe ser integralmente exigível, o que justifica a suspensão da negativação até que se esclareça definitivamente a extensão de sua responsabilidade no curso do processo principal.

Ademais, o perigo de dano se verifica na restrição ao crédito da agravante, que pode gerar prejuízos de difícil reparação, especialmente para fins comerciais e financeiros, no caso concreto, a manutenção da negativação pode afetar sua credibilidade no mercado e causar danos irreversíveis a sua atividade empresarial.

Sobre a irreversibilidade, tem-se que a suspensão da negativação não acarreta prejuízo irreparável à parte agravada, visto que, em caso de eventual improcedência da tese da agravante, a restrição poderá ser restabelecida.

Em sentido semelhante, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DÍVIDA DESCONHECIDA - TUTELA DE URGÊNCIA - ART. 300 DO NCPC - EXCLUSÃO DO NOME DO AGRAVANTE DOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. Em que pese a necessidade de dilação probatória para se comprovar cabalmente as alegações da parte agravante, vislumbra-se, em análise perfunctória, a plausibilidade do direito invocado (frente aos fundados questionamentos a respeito da legitimidade do débito justificador dos atos restritivos) e o perigo de dano (haja vista as restrições e dificuldades impostas com o protesto/inscrição da parte no SPC e SERASA). (TJMT – RAI nº 1008890-64.2019.8.11.0000, Des. Rel., SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

Portanto, diante da plausibilidade do direito alegado e do perigo de dano evidenciado, a negativa da tutela provisória se mostra excessivamente gravosa para a agravante, devendo ser reformada para determinar a suspensão da negativação até a decisão final da ação de cobrança.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, para determinar a retirada da negativação do nome da agravante, Ana Maria Rolim de Sousa Norões Tavares, junto aos órgãos de proteção ao crédito, até o julgamento definitivo da ação de cobrança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025